Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. TITULARIDADE DA TERRACAP. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA EM TESE. CASO DOS AUTOS. DIREITOS AQUISITIVOS E POSSESSÓRIOS DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O PROCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. MEIOS ORDINÁRIO DE EXECUÇÃO EXAURIDOS. SISTEMA POSTO À DISPOSIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PEDIDO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAR ÓBICES NÃO PREVISTOS EM LEI PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel, ainda que o registro de propriedade seja de titularidade da TERRACAP e o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois se trata de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, o que encontra amparo no art. 835, inciso XIII, do CPC.
1.1. Na hipótese dos autos não se verifica possível a penhora do imóvel pois os documentos juntados pelo agravante denotam que os direitos aquisitivos e a posse do imóvel não são do agravado, mas de terceira pessoa, que não integra o pólo passivo da lide.
2. Mesmo constituindo dívida propter rem, a cobrança judicial de despesas de condomínio representa direito pessoal, derivado da contraprestação dos serviços postos à disposição dos condôminos, de modo que entende-se que inexiste litisconsórcio necessário entre os corresponsáveis solidários, podendo a dívida ser cobrada de qualquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC.
2.2. Contudo, mesmo sendo solidária a dívida de condomínio em atos de composse ou entre cônjuges, tendo o agravante optado por demandar apenas contra um dos devedores solidários, não pode promover a execução contra bens e direitos exclusivos do devedor que não integra o processo de execução.
3. O sistema INFOJUD é ferramenta posta à disposição judicial para auxiliar a localização do devedor e de seus bens, inclusive em processos cíveis, em que a execução é promovida no interesse do credor.
3.1. Aferido que a parte executada não quitou o débito ou indicou bens a penhora quando intimada para tanto, e que foram infrutíferas as pesquisas em outros sistemas de consulta de bens, não se verifica razões para indeferir acesso ao sistema INFOJUD, o que viola o princípio a cooperação, que deve nortear a atividade jurisdicional.
4. A legislação atual inovou ao possibilitar que, a pedido do exequente, o juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, devendo ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que aponta para a viabilidade da medida, sem a exigência de comprovação de hipossuficiência da parte ou negativa pela via administrativa ( REsp 1887712/DF; REspvide 1835778/PR).
4.1. Segundo precedentes da Corte Superior de Justiça, o pedido de inscrição judicial no cadastro de inadimplentes é medida que atende à eficiência e celeridade da execução, não podendo o Juízo da execução criar óbices não previstos em lei para fundamentar o indeferimento do pedido.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.